Tribunal: TJSP
Processo: 2131667-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que determinou que a ré cumpra integralmente a liminar, sob pena de multa anteriormente imposta, em 5 dias. Inconformismo da ré. CASO CONCRETO. Perda superveniente do interesse no presente recurso, dado o desfecho do Agravo de Instrumento no 2059823-65.2023.8.26.0000, julgado em conjunto nesta oportunidade.

RECURSO NÃO CONHECIDO.